Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-31.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008313-31.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALDINAR FERNANDES FERREIRA - CPF: 176.405.551-91 (EMBARGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008313-31.2017.8.11.0041

EMBARGANTE (S): RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA.

EMBARGADA (S): ALDINAR FERNANDES FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – MULTA DE 2% INCIDENTE UMA ÚNICA VEZ – JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro de premissa fática apontada e retificar o acórdão no que tange à condenação das embargantes ao pagamento da multa compensatória, que deve ser fixada em 2% sobre o valor pago pela embargada, incidente uma única vez, mantendo os juros de mora de 0,5% ao mês, ambos incidentes desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

2. Embargos parcialmente acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V SPE LTDA
opõem embargos de declaração (ID nº 277512851), objetivando sanar suposta contradição e omissão, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 275930363, proferido no recurso de apelação cível que negou provimento ao recurso interpostos pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-las ao pagamento de: 1) indenização mensal de 2% sobre o valor pago pelo imóvel, desde março/2015 até julho/2018, com juros de 0,5% ao mês e correção monetária; e 2) indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

Alegam as embargantes, em síntese, contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando que:

1) comprovaram que o imóvel estava pronto na data de entrega prevista no contrato (30/09/2014) e tentaram diversas vezes realizar a entrega à embargada, que se recusou;

2) houve erro na interpretação da cláusula 7.1 do contrato, pois a previsão contratual estabelece a incidência de multa de 2% uma única vez, e não mensalmente como fixada na sentença e no acórdão;

3) a condenação à multa de 2% ao mês mais juros de 0,5% ao mês configura
bis in idem
, contrariando o entendimento do STJ (Tema 970);

4) o atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, conforme entendimento do STJ.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, a fim de julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (ID nº 280532876).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-las ao pagamento de: 1) indenização mensal de 2% sobre o valor pago pelo imóvel, desde março/2015 até julho/2018, com juros de 0,5% ao mês e correção monetária; e 2) indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

In casu,
não se verifica qualquer contradição ou omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação das embargantes com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, os fatos foram devidamente fixados no acórdão embargado, considerando-se comprovado o atraso na entrega do imóvel, pois apesar de as embargantes afirmarem que o imóvel estava pronto desde 12/09/2014, foram infrutíferas as tentativas de promover a efetiva entrega e imissão na posse, o que somente ocorreu em 11/07/2018, portanto, com atraso superior a 3 anos.

De igual forma, o acórdão fundamentou de forma clara que o atraso de 3 anos na entrega do imóvel, frustrando as legítimas expectativas da compradora em realizar o sonho da casa própria, caracteriza dano moral indenizável por ultrapassar o mero dissabor, tendo sido fixado valor razoável e proporcional.

Por outro lado, verifica-se que o acórdão incorreu em contradição com relação à aplicação da multa de 2% ao mês, prevista na cláusula 7.1 do contrato.

Isto porque, ao examinar a cláusula 7.1 do contrato celebrado entre as partes, constata-se que houve erro na interpretação de seu conteúdo. A referida cláusula assim dispõe (ID nº 56617043 – Pág. 1):

Da análise da cláusula, observa-se que ela prevê dois encargos distintos: (i) uma multa compensatória no importe de 2% incidente uma única vez; e (ii) juros de mora de 0,5% ao mês.

Ao interpretar a cláusula, o acórdão recorrido manteve a condenação ao pagamento de “indenização mensal” no valor correspondente a 2% sobre o valor já pago, mais juros de mora de 0,5% ao mês, o que não corresponde ao pactuado.

Desse modo, presente a contradição e o erro de premissa fática sobre o que consta da cláusula contratual, sendo necessário o acolhimento dos embargos neste ponto para saneamento do vício.

Portanto, razão assiste aos embargantes, no que se refere à aplicação da multa de 2% sobre o valor pago pela embargada, incidente uma única vez, mantendo os juros de mora de 0,5% ao mês, ambos incidentes desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para retificar o acórdão no que tange à condenação das embargantes ao pagamento da multa compensatória, que deve ser fixada em 2% sobre o valor pago pela embargada, incidente uma única vez, mantendo os juros de mora de 0,5% ao mês, ambos incidentes desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025